Tribunal: STF
Processo: ARE 1232493
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - Ausência de vícios formais nos Autos de Infrações, nos processos administrativos correlatos e nas CDA's consequentes Inocorrência de cerceamento de defesa, quer na fase administrativa, quer na fase judicial Multa aplicada pelo PROCON, nos termos do art. 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07 Falta de registro eletrônico de documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pelo Fisco Paulista, em face do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, conhecido como ‘Nota Fiscal Paulista’ Infração consumerista de mera conduta (não de resultado) verificada Inaplicabilidade de princípios e normas próprias do direito tributário e do direito processual tributário Congruência lógica, razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, na razão de 100 UFESP's por documento fiscal não registrado eletronicamente na forma e prazos legais Multa de natureza sancionatória que não comporta relevação ou redução Sentença de improcedência dos embargos mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 9, vol. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 23-26, vol. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “a multa aplicada supera em muito os valores das operações mercantis realizadas, do ICMS pago e do próprio crédito devido ao consumidor final, caracterizando seu cunho confiscatório” (fl. 10, vol. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, vol. 21).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou em seu recurso a contrariedade aos preceitos constitucionais previstos nos artigos 5º, LV, LIV, 93, IX e 150, IV, da CF/88, uma vez que houve violação direta pela decisão recorrida” (fl. 20, vol. 21).



    Salienta que “a aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a recorrente confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária, portanto não há violação a Súmula 280 do STF ” (fl. 20, vol. 21).



    Assevera que “a pena aplicada não tem qualquer relação com a infração cometida, não há congruência entre a infração e a pena aplicada. E tal incongruência, que se relaciona com o desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado, é facilmente aferível pela simples contraposição dos valores das operações constantes dos documentos fiscais com a multa aplicada” (fl. 21, vol. 21).



    Assinala que “não se está requerendo o reexame de prova, o que foi demonstrado acima serve apenas para evidenciar a desproporção da cobrança em face de preceitos constitucionais” (fl. 21, vol. 21).



    Ressalta que “o Recurso Extraordinário não incorre no que estabelece a Súmula 279 do STF, uma vez que não se requer exame de provas, muito menos se discute ofensa à legislação local” (fl. 1, vol. 22).



    Pede “seja o presente agravo admitido, processado e provido, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de admitir e, ao final, dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela agravante” (fl. 1, vol. 22).



    5. Em 16.9.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 339, 660 e 863 da repercussão geral. 



    6. Após impugnações da agravante sobre a inaplicabilidade do Tema 863 da repercussão geral, o Tribunal de origem determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos: 



    “A recorrente sustenta, nos termos do artigo 1.037, § 9º, CPC, haver distinção entre o Tema 863 do STF e o debate nos autos. 



    Versam os autos sobre a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo(Nota Fiscal Paulista). 



    Contudo, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria abordada e a que se debate no leading case RE nº 736.090/SC, correspondente ao Tema 863 Multa Qualificada – Razoabilidade – Confisco (…).



      Observo que na presente demanda não se está a questionar a aplicação de multa fiscal em razão de sonegação, fraude ou conluio. 



    Eis como se apresenta a ementa do v. Acórdão recorrido à fl. 402, no que se refere à multa aplicada pelo PROCON (…)



    Enfim, com a devida vênia, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 863, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 31-33).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) verificado as multas aplicadas, ante as denúncias formalizadas e as infrações constatadas pelo PROCON, no quadro legal (artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei 12.685/2007), não há que se falar em abuso, incongruência lógica entre as penas e os fatos infracionais (e suas circunstâncias), desproporção ou falta de razoabilidade nas multas aplicadas.



      Aliás, é da lei (art. 7º, caput, da Lei 12.685/2007) o lastro da multa ao montante equivalente a 100 UFESP's por documento fiscal não emitido, não entregue ou não registrado eletronicamente na forma, prazo e condições estabelecidos pelo Fisco Paulista.



    E essa pena pecuniária não está em desajuste com o art. 56, I, do CDC, nem como o art. 57 do mesmo CDC, nem, ademais, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois esse tipo de multa deve ter conexão com a natureza da falta, não propriamente, com o valor de cada nota fiscal não registrada eletronicamente como se deveria ter feito, nem, ainda, com o eventual prejuízo causado a cada consumidor. 



    E, neste último passo, convém sublinhar que a infração de consumo em pauta é de mera conduta, e não de resultado, e, por isso mesmo, independe da verificação de prejuízo ou dano patrimonial ao consumidor. Por outro lado e atendo à perspectiva da punição por infração consumerista, não se pode afirmar que o valor da multa aplicada seja confiscatório, excessivo, desproporcional ou divorciado da previsão legal e da equidade, para justificar seja relevada ou reduzida, ante a sua razão sancionatória. (...)



    Logo, por ângulo algum, não há como acolher a irresignação recursal da embargante, não se olvidando que a fonte primeira da configuração das infrações em referência consta em lei formal, ou seja, decorre, no caso, do art. 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007,c.c. os artigos 56, I, e 57, ambos do CDC” (fls. 141-147, vol. 1). 



     O exame da alegação da agravante quanto ao pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei estadual n. 12.685/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA POR PROCON. DISCUSSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA SANÇÃO. ANÁLISE DA CONGRUÊNCIA ENTRE A INFRAÇÃO PRATICADA E A PENALIDADE APLICADA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.339.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.’” (ARE n. 1.351.495-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.109.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 756.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2012).



    10. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora